Tribunal: STF
Processo: HC 209578
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Alegado excesso de prazo para formação da culpa. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lucimario Antonio da Silva e outros em favor de Daniel Manoel da Costa, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 654.792/PE. 



    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DA DEGRAVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISE DOS FUNDAMENTOS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. REAVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. REALIZADA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Quanto ao pedido de análise dos fundamentos da prisão preventiva, tem-se que não foi colacionada aos autos a degravação da decisão que decretou a segregação cautelar do agravante, o que impossibilita a análise do pedido.



    2. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.



    3. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, avizinhando-se o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término justifica-se em razão da complexidade do feito, tendo em vista tratar-se de prisão oriunda da "Operação Círculo de Fogo".



    4. Ausente ilegalidade com relação à reavaliação da necessidade da prisão cautelar, tendo em vista que a reavaliação foi realizada em 8/3/2021, e o habeas corpus na origem julgado em 18/3/2021.



    5. Por fim, inviável a análise do pedido de prisão domiciliar, em razão da pandemia causada pela Covid-19, tendo em vista que o Tribunal estadual não se manifestou a respeito do tema.



    6. Agravo regimental desprovido. ”



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Alega excesso de prazo para formação da culpa, preso o paciente desde 14.11.2019. Ressalta a primariedade do paciente. Assevera ausência de reavaliação periódica do decreto prisional. Menciona a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por domiciliar e, sucessivamente, o relaxamento da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido. 



    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para um “processo sem dilações indevidas”, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).



    Mostra-se sedimentada na prática processual desta Suprema Corte, diretriz jurisprudencial no sentido de que o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 06.8.2012).



    De acordo com o Tribunal estadual, “o Eminente Relator compreendeu que haveria excesso de prazo na reavaliação da custódia preventiva do paciente, tendo em vista que estaríamos próximos de completar 1 (um) ano desde a última revisão da prisão cautelar, conforme informações prestadas pela autoridade impetrada e de acordo com consulta ao sistema Judwin de 1º grau. Teria ocorrido, portanto, acintoso descumprimento ao que dispõe o art. 316, parágrafo único do CPP, que determina que tal revisão seja feita em prazo nonagesimal. Data vênia, não compartilho dessa visão, tendo em vista que, em recente consulta que também fiz ao sistema informativo judwin, constatei que a custódia preventiva do paciente foi reavaliada em data recente, 08/03/2021, suprindo assim o lapso temporal mencionado”.



    Por outro lado, inobstante a Corte Estadual não ter enfrentado o tema de excesso de prazo para formação da culpa, a Corte Superior afastou a tese defensiva destacando que “tem-se que o delito foi cometido em 14/11/2019, sendo a denúncia oferecida em 5/12/2019. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, consta que a denúncia foi recebida em 19/3/2021, a audiência de instrução e julgamento designada para 19/7/2021, sendo, posteriormente, redesignada para 1º/12/2021. Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, "considerando tratar-se de prisão oriunda da 'Operação Círculo de Fogo'", o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal”. 



    Quanto ao excesso de prazo para reavaliação da necessidade de prisão preventiva, o ato coator consignou “[n]o tocante ao excesso de prazo para reavaliar a prisão preventiva, conforme consignado pela Corte de origem, a prisão foi reavaliada em 8/3/2021, e o habeas corpus denegado em 18/3/2021, sendo sanada, portanto, a ilegalidade”. 



    Desse modo, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.2012).



    Ademais, o Plenário desta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o mero decurso do prazo de noventa dias não conduz à soltura automática do preso preventivamente, que tem direito, entretanto, ao reexame a cada noventa dias da necessidade de manutenção da segregação cautelar, devendo, nesse caso, o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade de seus fundamentos (SL 1.395/SP, Rel. Min. Luiz Fux). 



    Dito isso, observo que o caso concreto não autoriza a superação do entendimento jurisprudencial acima exposto, porquanto não identificada situação de manifesta ilegalidade, constatável ictu occuli. 



    Nesse contexto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco se mostra configurada ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Sobre os reflexos da Covid-19 na situação prisional do Paciente, não comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do paciente e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional.



    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada –, ou seja, em cima de casos concretos – sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 



    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 



    Constato, ademais, em relação à alegada falta dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, que o Superior Tribunal de Justiça não analisou a matéria, pois “não consta nos autos a degravação da decisão que decretou a prisão preventiva do agravante, ou ainda a comprovação de ausência de juntada do registro da prisão, sendo, portanto, impossível a análise dos fundamentos indicados para a segregação cautelar”. 



    Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Ausente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 01 de dezembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora